Tribunal: TJDFT
Processo: 0734076-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. CONDENAÇÃO DO RÉU A PRESTAR CONTAS.
PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. ART. 550, § 5o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A ação de exigir contas possui duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste último momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas.
2. Estando o procedimento de exigir contas em sua primeira fase, deve ser verificada, neste momento, apenas a presença dos requisitos autorizativos para a sua deflagração, cabendo aferir tão somente a existência do dever de exigir e de prestar contas, ou seja, se o réu está obrigado a prestar contas aos autores, não se ocupando, por ora, da análise das contas, o que é objeto da segunda fase do procedimento, quando, então, serão analisadas e julgadas a fim de definir a existência, ou não, de saldo devedor.
3. O recorrente não apresentou quaisquer documentos justificativos, quedando-se inerte. Não restam dúvidas, portanto, de que a parte apelante não cumpriu sua obrigação de apresentar as contas de forma adequada, assim como não juntou os documentos justificativos idôneos para comprovar os valores que acreditava serem os corretos, ou justificou qualquer impossibilidade de fazê-lo.
4. Deve ser aplicado, na hipótese dos autos, o § 5o do art. 550 do CPC, especialmente a parte final, a qual determina que, caso o requerido não apresente as contas da forma devida, serão levadas em consideração aquelas apresentadas pelo autor da ação.
5. Apelação desprovida